Tribunal: TJSP
Processo: 0020306-28.2016.8.26.0196
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553467
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0020306-28.2016.8.26.0196, da Comarca de Franca, em que é apelante HELBER DE
SOUZA LOPES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso interposto por Helber de Souza Lopes, mantendo-se integralmente e por seus
próprios méritos a sentença de primeira instância, assegurado ao réu aguardar em
liberdade o trânsito em julgado de sua condenação, V.U. , de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020306-28.2016.8.26.0196 -Voto no 12874
2
Apelação Criminal no 0020306-28.2016.8.26.0196
Comarca e Vara: Franca – 2a Vara Criminal
Apelante: Helber de Souza Lopes
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Voto no 12.874
Apelação criminal. Receptação. Adulteração de sinal de veículo
automotor. Concurso de crimes. Concurso material. Soma
aritmética. Praticadas duas infrações diversas por condutas
também distintas, as penas respectivas devem ser aritmeticamente
somadas em concurso material de crimes (Código Penal, artigo 69,
caput).
Vistos.
Trata-se de apelação interposta por Helber de Souza Lopes em
face da sentença de primeira instância que, julgando-o infrator da
norma dos artigos 180, parágrafo 1o, e artigo 311, caput, na forma do
artigo 69, todos do Código Penal, aplicou-lhe a pena total, definitiva e
já concursiva de seis (6) anos de reclusão, a ser cumprida no regime
prisional inicialmente semiaberto, e pagamento de vinte (20) dias-
multa, arbitrados no patamar legal mínimo.
Reclama o apelante, em suma, sua absolvição por insuficiência
de provas. Sucessivamente, pede a desclassificação do crime de
receptação para sua forma culposa e a redução das penas aplicadas.
O recurso foi devidamente recebido e processado, manifestando-
se o Ministério Público do Estado de São Paulo, nas duas instâncias,
pelo não provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020306-28.2016.8.26.0196 -Voto no 12874
3
É o relatório.
Nega-se provimento ao recurso interposto.
Bem fundamentada a condenação do apelante.
A existência material dos fatos está devidamente provada nos
autos (fls. 2-3, 24-26, 43-44 e 162-173) vindo também confirmada em
diversos momentos da prova oral aqui reunida.
Procede, igualmente, a imputação de autoria ora formulada em
desfavor do apelante.
O acusado Helber (fls. 249) negou em juízo a autoria do crime.
Relatou que de fato estava com um veículo modelo “Chevette” em sua
oficina de carros, mas negou ciência que o veículo fosse produto de
crime. Esclareceu que o automóvel fora ali deixado por um casal para
a realização de serviços de mecânica. Admitiu, contudo, que colocou
provisoriamente as placas deste veículo em outro de mesmo modelo,
que também estava em sua oficina.
A vítima Ricardo (fls. 229) confirmou em juízo que seu veículo,
modelo “Chevette” fora furtado anteriormente aos fatos. Após o furto,
em data distinta, avistou seu veículo em uma oficina mecânica,
reconhecendo-o em razão de um amassado no capô. Relatou tal fato
à polícia que foi até o local e constatou que, de fato, era seu o veículo
que ali se encontrava, apesar de apresentar placas de outro carro,
bem como algumas peças já adulteradas.
A testemunha Anderson (fls. 229), policial civil, confirmou em
juízo que, na data dos fatos, após informações repassadas pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020306-28.2016.8.26.0196 -Voto no 12874
4
vítima, efetuou diligências na oficina do acusado Helber, ali
encontrando o automóvel pertencente à vítima, identificado pela
numeração de chassis. Constatou também a presença no local de
outro veículo do mesmo modelo daquele pertencente à vítima, sendo
que as placas dos veículos haviam sido trocadas, bem como algumas
das peças dos automóveis.
Por fim, a testemunha Maria (fls. 229) relatou em juízo não ter
ciência dos fatos narrados na denúncia. Esclareceu apenas que
Helber, seu ex-namorado, possuía um veículo modelo “Chevette” bem
como uma oficina mecânica, e que de fato um casal deixara outro
veículo, também modelo “Chevette”, na oficina do acusado.
Destaque-se que as partes envolvidas nos fatos não se
conheciam previamente, inexistindo nos autos quaisquer elementos
capazes de abalar a credibilidade dos depoimentos prestados em
juízo.
Não há como se falar, no caso, e insuficiência de provas. O
acusado foi surpreendido em sua oficina mecânica, local onde exercia
atividade comercial, em posse de veículo furtado já em processo de
“desmanche”, sendo que várias peças já haviam sido retiradas do
automóvel e recolocadas em outro veículo do mesmo modelo. Além
disso, o veículo apresentava placas de outro automóvel, sendo que o
próprio acusado admitiu a troca das placas, denotando desse modo o
dolo inequívoco de suas condutas criminosas. Tudo isso veio
confirmado, ainda, pelo auto de apreensão e pelos laudos periciais
presentes nos autos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020306-28.2016.8.26.0196 -Voto no 12874
5
A versão do acusado, no sentido de que teria recebido o
automóvel das mãos de um casal para a realização de serviços, não
convence. O acusado sequer identificou o suposto casal, ou
apresentou qualquer documento que comprovasse ter recebido o
veículo para a realização de consertos, destacando-se que, atentando-
se às palavras da testemunha Anderson, o estado em que o veículo
se encontrava não condizia com conserto, mas sim com verdadeiro
“desmanche” do automóvel. Evidente, portanto, que o acusado
dolosamente recebeu o veículo furtado no exercício de atividade
comercial, e adulterou sinal identificador de tal veículo exatamente por
saber que o carro era produto de crime.
Tampouco prospera, no caso, a tese de receptação culposa.
Evidente que o réu, acostumado a lidar com veículos, sabia da
procedência espúria do bem, uma vez que trocava as peças e sinais
identificadores do veículo, a fim de ocultar tal origem. As próprias
circunstâncias da apreensão do automóvel, acompanhadas de
lacônicas indicações, já demonstram, por si apenas, tal ciência, não
havendo como se falar em simples culpa, mas sim em verdadeiro dolo
do réu em receber o objeto que sabia ser produto de crime.
Forma-se, portanto, todo um quadro de provas que, de modo
substancialmente harmônico e robusto, aponta o acusado como autor
desses ilícitos.
As penas, de resto aplicadas em patamar legal mínimo, não
requerem reparos. Aplicadas no piso legal, sequer há espaço no caso
para redução de pena, uma vez que não se identificam, no caso,
causas de aumento ou redução das penas. Eventual confissão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020306-28.2016.8.26.0196 -Voto no 12874
6
acusado em relação ao crime de adulteração de sinal identificador do
veículo resta inoperante em face da súmula 231 do Superior Tribunal
de Justiça. Corretas, portanto, as penas de três (3) anos de reclusão,
e pagamento de dez (10) dias-multa, para cada um dos crimes.
Uma vez que as condutas são distintas, e movidas por dolos
autônomos e específicos, correta ainda a aplicação, no caso, da regra
do artigo 69 do Código Penal, determinando-se a soma aritmética das
penas, que resulta em pena final e definitiva de seis (6) anos de
reclusão, e pagamento de dez (10) dias-multa.
O regime prisional inicial para o cumprimento da pena aplicada
deve mesmo ser o semiaberto, imposição legal em razão do montante
de pena aplicado, ainda que primário o acusado.
Tal regime prisional não se altera ainda que se leve em conta o
disposto no artigo 387, parágrafo 2o, do Código de Processo Penal,
uma vez que o réu respondeu ao feito em liberdade.
Inviável, ainda em razão do montante de pena aplicado, a
suspensão condicional ou substituição da pena privativa de liberdade
imposta.
Em face do exposto, nega-se provimento ao recurso interposto
por Helber de Souza Lopes, mantendo-se integralmente e por seus
próprios méritos a sentença de primeira instância, assegurado ao réu
aguardar em liberdade o trânsito em julgado de sua condenação.
Mazina Martins
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0020306-28.2016.8.26.0196 -Voto no 12874
7